Tribunal: STF
Processo: RHC 270903
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. TENTATIVAS DE HOMICÍDIOS QUALIFICADOS. DOSIMETRIA DA PENA. ALEGAÇÃO
DE BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. FRAÇÃO DE REDUÇÃO DA TENTATIVA ADEQUADA AO ITER CRIMINIS. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO
DE CONTINUIDADE DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME
DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.

Relatório
1. Recurso ordinário em habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, interposto por Rodrigo Luiz Patricio contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em sessão virtual de 26.2.2026 a 4.3.2026, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 1.007.590/SP, Relator o Ministro Rogerio Schietti Cruz.
O caso
2. Consta do processo ter sido o recorrente condenado, em 4.11.2021, no Processo n. 1502088-98.2019.8.26.0606, pelo Tribunal do Júri da Segunda Vara Criminal da comarca de Suzano/SP, à pena de vinte e nove anos, quatro meses e cinco dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de tentativa de homicídio qualificado, duas vezes, em concurso material (e-doc. 8).

3. Em 12.7.2022, no julgamento da Apelação Criminal n. 1502088-98.2019.8.26.0606, a Décima Quarta Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo negou provimento ao recurso do recorrente, mantendo a condenação e a dosimetria da pena impostas pelo juízo de primeira instância, em acórdão com esta ementa:
“APELAÇÃO CRIMINAL – FEMINICÍDIO QUALIFICADO TENTADO – HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO – ANULAÇÃO DO JULGAMENTO – DECISÃO CONTRÁRIA À EVIDÊNCIA DOS AUTOS – DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL – AFASTAR QUALIFICADORAS – REDUÇÃO DA REPRIMENDA – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA BEM DEMONSTRADAS – CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO, SUFICIENTE PARA SUSTENTAR A CONDENAÇÃO DO RÉU NOS MOLDES EM QUE PROFERIDA – QUALIFICADORAS BEM DEMONSTRADAS E RECONHECIDAS PELOS SENHORES JURADOS – PENA E REGIME ADEQUADAMENTE FIXADOS – IMPROVIMENTO DO APELO” (fl. 2, e-doc. 9).

Transitada em julgado a ação penal, o recorrente ajuizou a Revisão Criminal n. 2341482-78.2024.8.26.0000 no Tribunal de Justiça de São Paulo.

4. Em 31.3.2025, o Primeiro Grupo de Direito Criminal do Tribunal estadual indeferiu a revisão criminal ajuizada pelo recorrente, em acórdão com esta ementa:
“REVISÃO CRIMINAL DOSIMETRIA DAS PENAS 
Vítima Francina: 
Na primeira fase da dosimetria, diversamente do que alega o peticionário, não se trata de bis in idem, uma vez que a pena básica foi majorada em virtude das sérias consequências dos delitos às vítimas, do comportamento agressivo deste, afora os crimes ora apurados, bem como verifica-se que o Juízo de origem utilizou-se de uma das qualificadoras como circunstância judicial desfavorável, o que é absolutamente possível, inclusive com espeque na vasta jurisprudência sobre a matéria.
Assim, para a fixação da pena básica, houve fundamentação no sentido de que restou comprovado nos autos que ‘devido aos acontecimentos, ambos os ofendidos tiveram suas vidas afetadas, chegando ao ponto da vítima Francina querer mudar de cidade. Além disso, tanto Bruno como Francina vivem com medo, achando que poderão sofrer alguma nova agressão, inclusive estão passando por acompanhamento psicológico. Mas não é só. A informante Natalina Vieira, avó de Bruno e genitora de Francina, quando ouvida, relatou que o réu, mesmo preso, enviou uma ‘coleção de cartas’ (palavras dela) para sua residência, sendo que em algumas delas chegava a ‘perdoar’ as vítimas pelo entrevero, fato hoje confirmado em plenário pelo próprio acusado’. Ainda, o depoimento de Cássia Ramos, ex-namorada do acusado, revelou que o peticionário, durante o relacionamento com ela (Cássia), possuía comportamento idêntico, ou seja, uma perseguição típica de homem ciumento, possessivo, que tem a mulher como seu objeto pessoal, não permitindo que tenha amizades nem que saia da sua esfera de vigilância. Foi exatamente o que aconteceu nesse caso.
Dessa forma, levando em conta as circunstâncias mencionadas, além da qualificadora utilizada como circunstância judicial negativa, compreende-se que a majoração da pena básica de 1/4 (um quarto) mostrou-se adequada, atingindo a pena de 15 (quinze) anos de reclusão. Acrescenta-se que, ainda com relação à vítima Francina, esposa do peticionário, o crime foi cometido por motivo fútil, com emprego de meio cruel, mediante recurso que dificultou a defesa e por razões da condição de sexo feminino (quatro qualificadoras).
Assim, na segunda fase da dosimetria, outra qualificadora excedente foi utilizada como agravante, prevista no Código Penal, majorando-se a pena de mais 1/6 (um sexto), atingindo 17 (dezessete) anos e 06 (seis) meses de reclusão. Ainda na segunda fase, utilizando a última qualificadora, o Juízo de origem efetuou mais um aumento de 1/6(um sexto), chegando a pena de 20 (vinte) anos e 05 (cinco) meses de reclusão.
Nenhuma ilegalidade vislumbrada. Precedentes.
Na terceira fase, a pena foi majorada de mais 1/3 (um terço), uma vez que o crime foi cometido na presença do filho da ofendida, razão pela qual esta reprimenda restou fixada em 27 (vinte e sete) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão.
Finalizando, no que diz respeito à tentativa de homicídio, como bem ressaltou o Juízo sentenciante, ‘tendo em vista as lesões causadas na ofendida Francina, que chegou, em razão das agressões, a ter o rosto desfigurado, inclusive com fraturas nos ossos da face, conforme foto de fls. 24, bem como chegou a necessitar de drenagem para retirada de sangue do pulmão, além de ter perdido um dente’, adequada a redução da pena de 1/3 (um terço), ancorando esta reprimenda em 18 (dezoito) anos, 01 (um) mês e 23 (vinte e três) dias de reclusão. Vê-se que o iter criminis percorrido encontrava-se bastante adiantado.
Vítima Bruno:
Quanto à vítima Bruno, enteado do peticionário, o delito foi cometido por motivo torpe, com emprego de meio cruel e mediante recurso que dificultou a defesa.
Na primeira fase da dosimetria, mantidos os fundamentos supramencionados, relacionados às consequências do delito e à personalidade violenta do peticionário, corretamente, a pena básica
foi majorada de 1/5 (um quinto), chegando a 14 (catorze) anos,
04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão. 
Na segunda fase da dosimetria, uma das qualificadoras foi utilizada como agravante prevista no Código Penal, de modo que a pena foi majorada de 1/6 (um sexto), alcançando 16 (dezesseis) anos, 09 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão. 
Na terceira fase da dosimetria, ‘tendo em vista as lesões causadas no ofendido Bruno, que chegou, em razão das agressões, a ter tido um baço perfurado, bem como a perda de um rim’, efetuo a diminuição mínima de 1/3 (um terço), chegando a pena a 11 (onze) anos, 02 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão. Igualmente, vê-se que o
iter criminis percorrido encontrava-se bastante adiantado.
Ora, nem de longe se poderia cogitar de continuidade delitiva. O peticionário, imbuído no propósito de ceifar as vidas de esposa e do filho dela, seu enteado, agiu com desígnios autônomos.
Dessa forma, ante o concurso material de crimes, a pena total ancorou em 29 (vinte e nove) anos, 04 (quatro) meses e 05 (cinco) dias de reclusão.
Por fim, não há se falar em reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, uma vez que o peticionário, em seu interrogatório, sempre minimizou a gravidade da sua conduta, pretendendo o reconhecimento do privilégio ou a desclassificação dos delitos.
Revisão Criminal indeferida” (fls. 2-5, e-doc. 28).

5. Em 29.5.2025, apontando-se como autoridade coatora o Tribunal estadual, impetrou-se, em favor do recorrente, o Habeas Corpus
n. 1.007.590/SP no Superior Tribunal de Justiça. Pediu-se a ordem para revisar a dosimetria imposta pelo Tribunal estadual (e-doc. 3).

6. Em 6.10.2025, o Relator, Ministro Rogerio Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, concedeu parcialmente a ordem, para “reconhecer a atenuante da confissão parcial e reduzir a pena para 25 anos, 1 mês e 26 dias de reclusão, em regime inicial fechado, mantido os demais termos da sentença” (fl. 9, e-doc. 44).

No julgamento do agravo regimental interposto pelo recorrente, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao recurso, em acórdão com esta ementa:
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FEMINICÍDIO. DOSIMETRIA DA PENA. PERSONALIDADE VALORADA NEGATIVAMENTE. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO PELA TENTATIVA. CONCURSO MATERIAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
1. A majoração da pena-base em razão da valoração desfavorável da personalidade do agente, especialmente pelo comportamento possessivo e controlador, não configura bis in idem com o feminicídio, conforme entendimento consolidado desta Corte. 
2. A fração de diminuição da pena pela tentativa foi fixada de acordo com o considerável avanço do iter criminis e com a gravidade das lesões sofridas pelas vítimas. 
3. O reconhecimento do concurso material, em detrimento da continuidade delitiva, foi devidamente fundamentado, diante da atuação do paciente com desígnios autônomos em relação às vítimas. 
4. Agravo regimental não provido” (fl. 1, e-doc. 61).

7. Esse acórdão é objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus.

O recorrente alega que, “diante da prolação de decreto condenatório pela prática de tentativa de homicídio qualificado tanto pelo motivo fútil quanto pelo feminicídio, é certo que há uma dupla valoração ao considerar características como ‘ciumento’, ‘possessivo’, ‘que tem a mulher como seu objeto pessoal’, ‘não permitindo que tenha amizades nem que saia da sua esfera de vigilância’, sobretudo diante da afirmação de que ‘foi exatamente o que aconteceu nesse caso’, deixando hialino a ocorrência de bis in idem” (fl. 5, e-doc. 67). 

Afirma que houve desproporcionalidade “na aplicação da menor fração possível em relação a diminuição da pena pela tentativa. (...) [O]s experts concluíram que as lesões foram graves e não gravíssimas, isso é o que se extrai do Laudo Pericial nº 392836/2019, complementar ao Laudo nº 310642/2019 (...) bem como do Laudo Pericial nº 315520/2019, complementar ao Laudo
nº 306430/2019” (fl. 7, e-doc. 67).

Salienta que não há como considerar “que o iter criminis estava o mais próximo da consumação se as lesões não foram gravíssimas” (fl. 7, e-doc. 67).

Realça que, conforme constou na denúncia, o recorrente, “‘nas mesmas circunstâncias de tempo e local’, tentou matar sua esposa e seu enteado. (...) Não obstante, ao analisar a sentença, observa-se que de forma genérica foi aplicado o concurso material de delitos” (fl. 10, e-doc. 67).

Sustenta que o Superior Tribunal de Justiça, “ao invés de reconhecer que o TJ/SP agiu com desacerto ao criar fundamentação antes inexistente, o utilizou, o que não se pode admitir” (fl. 11, e-doc. 67).

Enfatiza que, “apesar da contundente afirmação de que ‘nem de longe se poderia cogitar de continuidade delitiva’ e que [o recorrente] ‘agiu com desígnios autônomos’, certo é que apenas na revisional essa questão foi trazida, desnudando que efetivamente não houve fundamentação concreta na sentença e acórdão do julgamento do recurso de apelação” (fl. 11, e-doc. 67).

Conclui que, “cometidos dois delitos da mesma espécie (tentativas de homicídio), em semelhantes condições de tempo (durante o entrevero entre
[o recorrente] e Francina, momento em que Bruno se envolveu), lugar (no apartamento em os três residiam) e maneira de execução (com o mesmo instrumento perfurocortante), torna-se necessário o reconhecimento dos requisitos necessários para a aplicação da ficção jurídica do art. 71, parágrafo único, do Código Penal” (fls. 13-14, e-doc. 67).

Estes os pedidos:
“(a) haja o reconhecimento do bis in idem na primeira fase da dosimetria da pena, em relação a vítima Francina, no ponto em que negativa a circunstância judicial da personalidade utilizando como argumentos questões que já agravaram a pena (motivo fútil e feminicídio), em evidente responsabilização objetiva; 
(b) se reconheça a desproporcionalidade no quantum fixado em relação à diminuição da pena pela tentativa, mormente considerando o laudo pericial que concluiu terem sido as lesões de natureza grave e não gravíssima; 
(c) seja considerada a continuidade delitiva específica, sobretudo em razão da criação de argumentos em sede de revisão criminal, em evidente reformatio in pejus” (fl. 14, e-doc. 67).

O Ministério Público Federal apresenta contrarrazões, pedindo desprovimento do recurso ordinário em habeas corpus (e-doc. 81).

Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.

8. O exame dos elementos constantes dos autos conduz à conclusão de que razão jurídica não assiste ao recorrente.

9. Consta da denúncia oferecida pelo Ministério Público estadual contra o recorrente:
“Segundo foi apurado, por ocasião dos fatos, a vítima Francina e o denunciado mantinham um relacionamento amoroso de cinco anos e estavam casados há alguns meses. Bruno, por sua vez, é filho de Francina e enteado de RODRIGO e tinha dezenove anos na época dos fatos.
Nas circunstâncias de tempo e lugar acima mencionadas, o denunciado, sob pretexto de acreditar estar sendo traído, iniciou uma discussão com Francina, exigindo que ela lhe mostrasse o celular. Em dado momento RODRIGO passou a agredir Francina, enforcando-a. Após iniciar as agressões, o denunciado foi até a cozinha e se municiou com uma faca. A vítima Bruno, então, tentou intervir na situação. Inconformado, RODRIGO desferiu um golpe de faca em Bruno que atingiu a região lateral direita do seu corpo.
Ao observar seu filho ser atingido, Francina agarrou as pernas do denunciado para impedi-lo de prosseguir com a execução do crime contra Bruno. No entanto, RODRIGO desferiu uma facada do lado direito do corpo de Francina e continuou a agredi-la com chutes e pisoes na cabeça. O denunciado ainda desferiu outra facada em Francina, atingindo-a na região do antebraço esquerdo. Mesmo com a vítima Francina desacordada, o denunciado continuou desferindo socos, atingindo-a na região da cabeça. 
Neste momento, Bruno, mesmo ferido, fugiu do apartamento e pediu ajuda para seus vizinhos. O denunciado, então, pegou as chaves do veículo e fugiu do local.
Os crimes de tentativa de homicídio foram praticados mediante recurso que dificultou a defesa, vez que o denunciado, aproveitando-se que as vítimas estavam desarmadas, se apossou de uma faca e as golpeou violentamente. 
O meio empregado foi cruel, pois RODRIGO, além de desferir uma facada na região do rim de Francina, também a agrediu seguidamente com diversos chutes e socos na região de sua cabeça, causando-lhe expressivo sofrimento, conforme, inclusive, atestado pelo laudo de lesão corporal acostado a fls. 64. Da mesma forma, o denunciado impôs a Bruno sofrimento desnecessário, vez que atingiu o ofendido em região nobre do corpo humano, tendo a vítima, inclusive, perdido um rim em decorrência das lesões sofridas (fls. 61/62 e laudos médicos de fls. 67/146).
A qualificadora do feminicídio restou devidamente configurada no tocante à vítima Francina, vez que a ofendida era esposa do denunciado, sendo o crime praticado, portanto, em contexto de violência doméstica e familiar (art. 121, § 2º-A, I do CP). O crime em relação à vítima Francina, outrossim, foi praticado por motivo fútil, já que o denunciado agiu em decorrência de uma discussão de somenos importância após acreditar ter sido traído pela ofendida. 
No que se referente a Bruno, o delito foi praticado por motivo torpe, vez que RODRIGO tentou ceifar sua vida após o ofendido intervir na situação e tentar proteger sua genitora. Por fim, o crime de homicídio não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do agente, vez que Bruno conseguiu fugir do local dos fatos e pedir socorro, tendo sido as vítimas sido hospitalizadas e recebido tratamento médico adequado e eficaz” (fls. 1-3, e-doc. 10).

10. No julgamento do processo n. 1502088-98.2019.8.26.0606, o recorrente foi condenado pelo Tribunal do Júri da Segunda Vara Criminal da comarca de Suzano/SP pelo crime de tentativa de homicídio qualificado, duas vezes, em concurso material, à pena de vinte e nove anos, quatro meses e cinco dias de reclusão, em regime inicial fechado. Fundamentou-se:
“Os Senhores Membros do Conselho de Sentença julgaram ter o réu praticado dois crimes: um de homicídio tentado tetramente qualificado com causa de aumento, bem como outro delito de homicídio tentado duplamente qualificado. (...)
Em relação ao crime praticado contra a vítima Francina Souza Drumond. (...)
Está comprovado nos autos que devido aos acontecimentos ambos os ofendidos tiveram suas vidas afetadas, chegando ao ponto da vítima Francina querer mudar de cidade. Além disso, tanto Bruno como Francina vivem com medo, achando que poderão sofrer alguma nova agressão, inclusive estão passando por acompanhamento psicológico. Mas não é só. A informante Natalina Vieira, avó de Bruno e genitora de Francina, quando ouvida, relatou que o réu, mesmo preso, enviou uma ‘coleção de cartas’ (palavras dela) para sua residência, sendo que em algumas delas chegava a ‘perdoar’ as vítimas pelo entrevero, fato hoje confirmado em plenário pelo próprio acusado.
Além disso, existe uma segunda circunstância judicial negativa, relativa a personalidade do réu, pois a depoente Cassia Ramos,
ex-namorada do acusado, relatou comportamento idêntico em relação à sua pessoa quando namorava com Rodrigo Luiz, ou seja, uma perseguição típica de homem ciumento, possessivo, que tem a mulher como seu objeto pessoal, não permitindo que tenha amizades nem que saia da sua esfera de vigilância. Foi exatamente o que aconteceu nesse caso.
Portanto, além dessas circunstâncias judiciais negativas, aliada a uma das qualificadoras excedentes que será utilizada nessa primeira fase também como circunstância judicial, efetuo o aumento de 1/4 (um quarto), chegando-se a pena base de 15 (quinze) anos de reclusão.
Na segunda fase da dosimetria será usada a qualificadora excedente como agravante, devendo a pena anterior ser aumentada em mais 1/6 (um sexto),chegando a pena de 17 (dezessete) anos e 06 (seis) meses de reclusão. Por fim, utilizando a última qualificadora efetuo mais um aumento de 1/6 (um sexto), chegando a pena de 20 (vinte) anos e 05 (cinco) meses de reclusão.
Por fim, ainda existe uma causa de aumento reconhecida pelos jurados e que diz respeito ao crime ter sido praticado na presença física do filho da vítima, razão pela qual efetuo aumento de 1/3, chegando a pena de 27 (vinte e sete) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão.
Como o crime foi tentado, (...) efetuo a diminuição mínima de 1/3 (um terço), chegando a pena de 18 (dezoito) anos, 01 (um) mês e 23 (vinte e três) dias de reclusão.
Em relação ao crime perpetrado contra a vítima Bruno Drumond Bueno. (...)
Portanto, já nessa primeira fase da dosimetria, efetuo aumento de 1/5 (um quinto), chegando a pena de 14 (catorze) anos, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro)dias de reclusão. Utilizando a segunda qualificadora efetuo aumento de mais 1/6 (um sexto),chegando a pena de 16 (dezesseis) anos, 09 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão.
Como o crime foi tentado (...) efetuo a diminuição mínima de
1/3 (um terço), chegando a pena de 11 (onze) anos, 02 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão.
Como os crimes ocorreram na forma do concurso material, efetuo a soma das penas, chegando ao resultado final de 29 (vinte e nove) anos, 04 (quatro) meses e 05 (cinco) dias de reclusão, a qual converto em definitiva por não encontrar nenhuma outra circunstância modificadora aplicável” (fls. 2-4, e-doc. 8).

11. No julgamento da apelação criminal, o Tribunal estadual negou provimento ao recurso do recorrente e manteve a condenação e a dosimetria da pena impostas pelo juízo sentenciante, com estas razões:

“A exasperação das penas de partida foram bem fixadas pelo diligente magistrado a quo e apresenta-se plenamente justificada ao caso concreto, tendo em vista a personalidade do increpado e consequências do delito para as vítimas, razão pela qual deve ser mantida, nos termos do decisum guerreado.
Na segunda fase, legítimo o aumento da pena pelas qualificadoras, atuando a segunda e terceira como circunstâncias agravantes do crime, além da agravante de ter sido cometido com violência contra a mulher. (...)
Na terceira fase, em razão da causa de diminuição do conatus, procedeu-se à redução das penas de 1/3, face ao iter criminis percorrido pelo agente, o que mantenho por se revelar suficientemente adequado, considerando-se a proximidade da consumação” (fls. 6-7,
e-doc. 9).

12. Ao indeferir a revisão criminal ajuizada pelo recorrente, o Tribunal estadual decidiu:
“Na primeira fase da dosimetria, diversamente do que alega o peticionário, não se trata de bis in idem, uma vez que a pena básica foi majorada em virtude das sérias consequências dos delitos às vítimas, do comportamento agressivo deste, afora os crimes ora apurados, bem como verifica-se que o Juízo de origem utilizou-se de uma das qualificadoras como circunstância judicial desfavorável, o que é absolutamente possível, inclusive com espeque na vasta jurisprudência sobre a matéria. (...)
Dessa forma, levando em conta as circunstâncias mencionadas, além da qualificadora utilizada como circunstância judicial negativa, compreende-se que a majoração da pena básica de 1/4 (um quarto) mostrou-se adequada, atingindo a pena 15 (quinze) anos de reclusão. Acrescenta-se que, ainda com relação à vítima Francina, esposa do peticionário, o crime foi cometido por motivo fútil, com emprego de meio cruel, mediante recurso que dificultou a defesa e por razões da condição de sexo feminino (quatro qualificadoras).
Assim, na segunda fase da dosimetria, outra qualificadora excedente foi utilizada como agravante, prevista no Código Penal, majorando-se a pena de mais 1/6 (um sexto), atingindo 17 (dezessete) anos e 06 (seis) meses de reclusão.
Ainda na segunda fase, utilizando a última qualificadora, o Juízo de origem efetuou mais um aumento de 1/6(um sexto), chegando a pena de 20 (vinte) anos e 05 (cinco) meses de reclusão. Nenhuma ilegalidade vislumbrada. (...)
Na terceira fase, a pena foi majorada de mais 1/3 (um terço), uma vez que o crime foi cometido na presença do filho da ofendida, razão pela qual esta reprimenda restou fixada em 27 (vinte e sete) anos, 02 (dois)meses e 20 (vinte) dias de reclusão.
Finalizando, no que diz respeito à tentativa de homicídio, como bem ressaltou o Juízo sentenciante, ‘tendo em vista as lesões causadas na ofendida Francina, que chegou, em razão das agressões, a ter o rosto desfigurado, inclusive com fraturas nos ossos da face, conforme foto de fls. 24, bem como chegou a necessitar de drenagem para retirada de sangue do pulmão, além de ter perdido um dente’, adequada a redução da pena de 1/3 (um terço), ancorando esta reprimenda em 18 (dezoito) anos, 01 (um) mês e 23 (vinte e três) dias de reclusão. Vê-se que o iter criminis percorrido encontrava-se bastante adiantado.
Vítima Bruno:
Quanto à vítima Bruno, enteado do peticionário, o delito foi cometido por motivo torpe, com emprego de meio cruel e mediante recurso que dificultou a defesa.
Na primeira fase da dosimetria, mantidos os fundamentos supramencionados, relacionados às consequências do delito e à personalidade violenta do peticionário, corretamente, a pena básica
foi majorada de 1/5 (um quinto), chegando a 14 (catorze) anos,
04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão.
Na segunda fase da dosimetria, uma das qualificadoras foi utilizada como agravante prevista no Código Penal, de modo que a pena foi majorada de 1/6 (um sexto), alcançando 16 (dezesseis) anos, 09 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão.
Na terceira fase da dosimetria, ‘tendo em vista as lesões causadas no ofendido Bruno, que chegou, em razão das agressões, a ter tido um baço perfurado, bem como a perda de um rim’, efetuo a diminuição mínima de 1/3 (um terço), chegando a pena a 11 (onze) anos, 02 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão. Igualmente, vê-se que o
iter criminis percorrido encontrava-se bastante adiantado.
Ora, nem de longe se poderia cogitar de continuidade delitiva. O peticionário, imbuído no propósito de ceifar as vidas de esposa e do filho dela, seu enteado, agiu com desígnios autônomos.
Dessa forma, ante o concurso material de crimes, a pena total ancorou em 29 (vinte e nove) anos, 04 (quatro) meses e 05 (cinco) dias de reclusão. 
Por fim, não há se falar em reconhecimento da atenuante
da confissão espontânea, uma vez que o peticionário, em
seu interrogatório, sempre minimizou a gravidade da sua conduta” (fls. 7-12, e-doc. 28).

13. No julgamento do Habeas Corpus n. 1.007.590/SP, o Ministro Rogerio Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, concedeu parcialmente a ordem, com estas razões:
“No caso, conforme se infere do acórdão acima destacado, do acordão de apelação (fls. 1.016-1.023) e da sentença proferida
(fls. 78-82), a pena-base do paciente foi agravada em razão de sua personalidade, especialmente por seu comportamento possessivo e controlador comprovado nos autos, o que difere do contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher do crime praticado. Logo, não existe bis in idem, pois distintos os fundamentos para se agravar a reprimenda.
No que tange à diminuição pela tentativa, as instâncias ordinárias consignaram o considerável avanço do iter criminis e destacaram que a ofendida teve o rosto desfigurado, sofreu fraturas nos ossos da face, necessitou de drenagem para retirada de sangue do pulmão e perdeu um dente, enquanto o ofendido teve um baço perfurado e perdeu um rim. Tais circunstâncias justificam a menor diminuição na terceira fase da dosimetria.
Por fim, a defesa não comprovou a existência dos requisitos previstos no art. 71 do CP. Ao revés, conforme ressaltou a Corte de origem, o paciente agiu com desígnios autônomos, movido com o propósito de ceifar as vidas da esposa e do filho dela. Observe-se, pois, a impossibilidade de se concluir por crime único.
Diante das circunstâncias concretas e específicas destacadas pelas instâncias ordinárias, não verifico flagrante ilegalidade ou teratologia da dosimetria nesses aspectos. (...)
Com efeito, infere-se que o paciente confessou, ainda que de forma qualificada, a prática dos fatos, razão pela qual deve ser reconhecida a atenuante vindicada. Deveras, a defesa técnica, ao pleitear a desclassificação da conduta e o reconhecimento do privilégio, sustentou que o réu foi autor dos fatos, embora tenha agido sem animus necandi ou, ainda, quanto à vítima Francina, sob o domínio de violenta emoção logo após injusta provocação da vítima. (...)
Constatada a atenuante da confissão, ainda que parcial, passo à nova dosimetria. Em relação à vítima Francina Souza Drumond, a pena-base deve ser mantida em 15 anos de reclusão. 
Na segunda fase, estão presentes duas agravantes e a atenuante da confissão. Compenso a atenuante com uma das agravantes reconhecidas e, em ato contínuo, aplico a qualificadora excedente para agravar a pena em 1/6 e fixá-la provisoriamente em 17 anos e 6 meses de reclusão.
Na terceira fase, incide a causa de aumento de 1/3, o que torna a reprimenda em 23 anos e 4 meses de reclusão. Por fim, diminuo a pena em 1/3 em razão da tentativa e torno a pena definitiva em 15 anos,
6 meses e 20 dias de reclusão.
Em relação à vítima Bruno Drumond Bueno, a pena-base deve ser mantida em 14 anos, 4 meses e 24 dias de reclusão. Na segunda fase, estão presentes uma circunstância agravante e a atenuante da confissão. Compenso uma e outra e mantenho a pena provisória no mesmo patamar. Na terceira fase, diminuo a pena em 1/3 em razão da tentativa e torno a pena definitiva em 9 anos, 7 meses e 6 dias de reclusão.
Os crimes foram praticados em concurso material, motivo pelo qual somo as reprimendas e fixo a pena total em 25 anos, 1 mês e 26 dias de reclusão, em regime inicial fechado. Mantenho, no mais, os demais termos da sentença” (fls. 7-9, e-doc. 44).

14. Não procede a alegação do recorrente de ocorrência de bis in idem na dosimetria da pena imposta. Como assentado pelo Tribunal estadual na revisão criminal, “a pena básica foi majorada em virtude das sérias consequências dos delitos às vítimas, do comportamento agressivo deste, afora os crimes ora apurados, bem como verifica-se que o Juízo de origem utilizou-se de uma das qualificadoras como circunstância judicial desfavorável, o que é absolutamente possível, inclusive com espeque na vasta jurisprudência sobre a matéria” (fl. 7, e-doc. 28).

No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça assentou que, “conforme se infere (...) do acordão de apelação e da sentença proferida, a
pena-base do paciente foi agravada em razão de sua personalidade, especialmente por seu comportamento possessivo e controlador comprovado nos autos, o que difere do contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher do crime praticado. Logo, não existe bis in idem, pois distintos os fundamentos para se agravar a reprimenda” (fl. 7, e-doc. 44).

15. Na espécie, para a fixação da redução da pena, em razão da tentativa, em fração menor do que o patamar máximo de dois terços, observou-se o iter criminis percorrido pelo recorrente.

Como fundamentado pelo juízo sentenciante, em relação à vítima Francina Souza Drumond, “como o crime foi tentado, e tendo em vista as lesões causadas na ofendida Francina, que chegou, em razão das agressões, a ter o rosto desfigurado, inclusive com fraturas nos ossos da face, conforme foto de
fls. 24, bem como chegou a necessitar de drenagem para retirada de sangue do pulmão, além de ter perdido um dente, efetuo a diminuição mínima de 1/3
(um terço)” (fl. 3, e-doc. 8).

Quanto à vítima Bruno Drumond Bueno, assentou que, “como o crime foi tentado, e tendo em vista as lesões causadas no ofendido Bruno, que chegou, em razão das agressões, a ter tido um baço perfurado, bem como a perda de um